Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE FUNCIONÁRIOS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA FUNÇÃO. EXCLUSÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO CDC. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADA.
1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sem que a questão tenha sido previamente aventada na instância a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O contrato de seguro se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à incidência das normas do Código do Consumidor que, nos termos do artigo 51, § 1o, II, considera presumidamente exagerada, a vantagem que “restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.
3. No contrato de seguro na modalidade “Seguro de Funcionários”, cuja contratação está vinculada a condição de funcionário do beneficiário à empresa seguradora, a exclusão da cobertura securitária dos eventos decorrentes de doença profissional contraria a legislação consumerista e a própria motivação do contrato.
4. Verificado que a contratação do seguro está vinculada a condição de funcionário, há de se considerar, por coerência à natureza do seguro, que a doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho configura hipótese que se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como invalidez permanente, motivando o pagamento do valor a ela correspondente.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.